Tribunal: TJSP
Processo: 2301298-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Pretensão de retroatividade descabida. Inteligência do artigo 14, do CPC. Indisponibilidade de bens que tem caráter processual e foi decretada conforme a legislação até então vigente Lei no 14.230/2021 que entrou em vigor depois da decretação de indisponibilidade dos bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Pretensão de retroatividade descabida. Inteligência do artigo 14, do CPC. Indisponibilidade de bens que tem caráter processual e foi decretada conforme a legislação até então vigente Lei no 14.230/2021 que entrou em vigor depois da decretação de indisponibilidade dos bens pelo Juízo a quo. Respeito aos atos processuais praticados sob o regramento anterior. Recurso parcialmente conhecido e não provido.